Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA POR ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO.
1. Depoimentos policiais coesos e harmônicos, tanto na fase policial, quanto em juízo, comprovam que o réu conduzia a motocicleta com capacidade psicomotora alterada por álcool.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena intermediária em 1/6 (um sexto) em face da agravante da reincidência.
3. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.